Tribunal: CARF
Processo: 17284.720172/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720172/2017-13
ACÓRDÃO
2202-011.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE AUGUSTO ABRUNHOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEDIDO
DE
TRANSAÇÃO.
DESISTÊNCIA
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O pedido de transação realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento,
nos termos do art. 133, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720172/2017-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física com relação a omissão indevida de despesa médica no ano calendário de
2014 referente a rubrica UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
por não ter sido comprovado que suportou o ônus econômico do plano de saúde (fl. 11).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que contratou o plano de saúde por
meio de pessoa jurídica da qual é sócio por ser mais barato que a contratação na pessoa física, e
sobreveio o acórdão no 04-46.502, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 41-44), que entendeu
pela improcedência da impugnação, com base na seguinte fundamentação:

Não assiste razão ao contribuinte considerando que apesar da argumentação
apresentada, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que ele
suportou os encargos do plano de saúde e não a empresa do qual é sócio.

Ademais, dos cinco beneficiários do plano de saúde, apenas o titular e o único
dependente, Vitor Sousa Nunes Augusto Abrunhosa poderiam ser utilizados para
a dedução do imposto de renda, caso fosse comprovado que quem suportou o
encargo teria sido o impugnante, o que não ocorreu até o presente momento,
apesar de que em sua impugnação requer prazo para juntada de documentos a
serem obtidos junto ao Banco Itaú. (fl. 43)

Cientificada em 14/12/2018 (fl. 52), em 10/01/2019 a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 48-50), em que traz os mesmos argumentos da impugnação.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente requereu a transação de
débitos tributários de pequeno valor, pedido que foi indeferido por falta de instrução (fl. 59).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Embora tempestivo, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido. Isso, pois a
Recorrente formulou pedido de transação com relação ao processo em questão, o que implica em
desistência do recurso por se tratar de confissão irretratável de dívida:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720172/2017-13
3
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.

Veja que o regulamento estipula que o mero pedido de transação implica a
renúncia do direito recursal por não haver ressalva com relação ao débito em questão, questão
que não se vincula ao deferimento pleito – sobretudo no caso de inércia do contribuinte para
regularizar a pendência levantada pela administração.
Essa matéria encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme ementa abaixo:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA TOTAL
DO RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO. No
caso de desistência ou de pedido de parcelamento resta configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente, razão pela qual
deve ser declarada a definitividade do lançamento. (Acórdão no 9202-007.710,
proferido pela 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS em 27/05/2019,
relatoria de ELAINE CRISTINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA)

Desta forma, não é possível conhecer o pleito recursal, a despeito da adesão ao
parcelamento não ter sido perfectibilizada por inércia da Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 68
DF CARF MF
Original